Tribunal: STF
Processo: ARE 1505404
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela 4ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART.16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO E SEM JUSTA CAUSA. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO.



     1. Preliminar de ilicitude da prova. Ingresso desautorizado em domicílio. Hipótese em que policiais receberam informações do setor de inteligência da Brigada Militar, que monitorava o veículo conduzido por V.Q.P.G, pessoa conhecida da guarnição. Ao receber voz de parada, V. fugiu com seu automóvel por algumas quadras, quando finalmente parou e foi abordado. Com ele, no veículo, estavam o réu e uma mulher. Nada de ilícito havia no automóvel. A seguir, questionado, o réu teria dito aos policiais que possuía uma arma de fogo na casa que alugava na cidade, de modo que foram até o local e apreenderam uma pistola, calibre 9mm, com a numeração de série suprimida.



     2. Abordagem primeira que decorreu de simples solicitação da inteligência da Brigada Militar, sem que fosse informado o motivo da suspeita existente contra V.Q.P.G. Réu que afirma terem os policiais se deslocado do endereço da abordagem e ingressado na residência sem autorização. Diligência que ocorreu durante a madrugada. Ausência de fundadas razões capazes de ensejar tanto a abordagem inicial quanto o ingresso no imóvel sem autorização do acusado. Nulidade da prova obtida com violação de domicílio reconhecida. Precedentes do STJ.



     3. Nula a prova que ensejou a condenação, e inexistentes elementos independentes dela para alicerçar édito condenatório, impositiva se faz a absolvição. Sentença reformada. Réu absolvido. Determinada a expedição de alvará de soltura. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. APELAÇÃO PROVIDA. - (e-doc. 161, p. 9)



    2. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal (e-doc. 197).



É o relatório.



Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento. 



    4. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)



    6. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    9. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se o respectivo trecho:



    Como visto pela síntese da prova oral, analisando-se os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão, verifica-se a existência de três momentos na abordagem. Em um primeiro momento, os agentes receberam informações do setor de inteligência da Brigada Militar, que monitorava o veículo conduzido por Vitor Quevedo Pamplona Garcia, pessoa conhecida da guarnição. Ao receber voz de parada, Vitor fugiu com seu automóvel por algumas quadras, quando finalmente parou e foi abordado. Com ele, no veículo, estavam o réu e uma mulher. Neste segundo momento, nada de ilícito havia no automóvel. A seguir, no terceiro momento, questionado, o réu Erick teria dito aos policiais que possuía uma arma de fogo na casa que alugava na cidade, de modo que foram até o local e apreenderam uma pistola, calibre 9mm, com a numeração de série suprimida. 



    Registro que não se contesta, aqui, a apreensão da arma em poder do réu. Contudo, ao que se tem dos autos, a prova foi obtida de maneira ilícita, pois não verifico fundada razão para a primeira abordagem feita ao veículo em que se encontrava o réu e, ainda que superada esta etapa, igualmente não havia motivo para o deslocamento até a residência de Erick. - (e-doc. 161, p. 5)



    10. Sendo assim, para eventualmente dissentir dessa análise, especialmente no ponto controverso acerca da entrada no domicílio, onde foi efetivamente encontrada a arma, necessário seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator